Tribunal: TJSP
Processo: 1046810-15.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO/RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA.
I- Suspensão/rescisão, no caso, ao arrepio do disposto no artigo 13, II, Lei n. 9.656/98, bem como ao enunciado pela Súmula 94-TJSP. Suspensão/rescisão operada anteriormente à notificação envidada à autora.
II- Emissão e recebimento de boletos relativos às parcelas subsequentes

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO/RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA.
I- Suspensão/rescisão, no caso, ao arrepio do disposto no artigo 13, II, Lei n. 9.656/98, bem como ao enunciado pela Súmula 94-TJSP. Suspensão/rescisão operada anteriormente à notificação envidada à autora.
II- Emissão e recebimento de boletos relativos às parcelas subsequentes àquela que não foi solvida pela apelada. Comportamento contraditório da apelante, violando a boa-fé objetiva, já que incutiu na recorrida a expectativa da continuidade da relação contratual. Precedentes. Adequação do restabelecimento do plano de saúde. SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.